Tribunal: TJSP
Processo: 2175666-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Requerimento de tutela de urgência consistente em distribuição de lucros – Indeferimento – Demanda ajuizada pelo agravado – Reconvenção não ajuizada, restando inviável o pleito de tutela provisória pelo agravante, colocado na posição de réu – Ação despida de caráter dúplice - Requisitos previstos nos arts. 294 e 300 do CPC/2015

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Requerimento de tutela de urgência consistente em distribuição de lucros – Indeferimento – Demanda ajuizada pelo agravado – Reconvenção não ajuizada, restando inviável o pleito de tutela provisória pelo agravante, colocado na posição de réu – Ação despida de caráter dúplice - Requisitos previstos nos arts. 294 e 300 do CPC/2015 ausentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175666-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
CARLOS MELO DE ALMEIDA, é agravado INTELIGOV APLICATIVOS DE
INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175666-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2175666-83.2020.8.26.0000
Agravante: Alberto Carlos Melo de Almeida
Agravada: Inteligov Aplicativos de Internet Ltda.
n. na origem: 1119870-86.2018.8.26.0100
Voto no16.527 JV
EMENTA
Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres
Requerimento de tutela de urgência consistente em
distribuição de lucros Indeferimento Demanda ajuizada
pelo agravado Reconvenção não ajuizada, restando inviável o
pleito de tutela provisória pelo agravante, colocado na posição
de réu Ação despida de caráter dúplice - Requisitos previstos
nos arts. 294 e 300 do CPC/2015 ausentes Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital),
que, em sede de ação de dissolução parcial de
sociedade ajuizada pela agravada, indeferiu o
pedido de tutela de urgência requerida pelo réu,
consistente
em
distribuição
de
lucros
(fls.
241/242).
O
agravante
propõe
ter
restado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175666-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incontroverso, diante dos pleitos formulados nas
ações de exclusão de sócio ajuizadas pelas
partes, reciprocamente, que não se discute sua
condição de sócio, na proporção de 20% (vinte por
cento) do capital da sociedade, bem como “o
efetivo
cumprimento
da
'Meta
1',
que
lhe
possibilitou tal condição, em que pese não receba
a sua participação na distribuição da empresa
desde fevereiro de 2019”, em desconformidade com
o que havia sido ajustado em “um claro pacto
tácito
entre
os
sócios”.
Anunciando
estar
configurado o “fumus boni juris”, destaca, por
outro lado, que, até fevereiro de 2019, recebia
50% (cinquenta por cento) do resultado derivado
dos contratos trazidos para a sociedade agravada,
percentual que não se confunde com a “parte
incontroversa, já mencionada, de 20% (vinte por
cento), que incide sobre o resultado global da
empresa
Inteligov”.
Sustenta,
ademais,
a
presença, na espécie, do “periculum in mora”,
consistente na sua submissão a uma “situação
escorchante”,
com
objetivo
de
“forçá-lo
a
transigir, sobre tudo na situação de dificuldade
que
todos
estão
a
experimentar”,
inclusive
conjugados os efeitos das medidas vinculadas à
pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”). Nega, a
seguir, a existência de passivo financeiro que
impeça a distribuição de lucros, por parte do
sócio
gerente.
Afirma,
outrossim,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175666-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indeferimento da tutela provisória requerida não
se sustenta, pois, ainda que ausente pedido
contraposto, ajuizou demanda “que já deveria
estar tramitando em maneira conexa” (ação de
exclusão
de
sócio

Processo
1092342-77.2018.8.26.0100) e porque comprovou a
saúde
financeira
da
agravada.
Finaliza,
requerendo que, “após garantido o contraditório”,
o presente recurso seja provido “para o fim de
reformar a decisão agravada e conceder a tutela
de urgência, a fim de que o agravante passe a
receber a remuneração de 20% sobre o resultado
financeiro da empresa, nos termos da 'Meta 1',
que não é objeto de controvérsia jurídica” (fls.
20).
Não foi, de maneira específica, postulada
a concessão de antecipação de tutela recursal
(fls. 01/20).
Foi determinado o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo (fls.
323/325).
Em contraminuta, a agravada requer a
manutenção da decisão recorrida (fls. 329/337).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão recorrida, em sede de ação de
dissolução parcial de sociedade, na qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175666-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravado
pretende,
em
suma,
a
exclusão
do
agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência
tendente a que seja promovida uma distribuição de
lucros
alegadamente
auferidos
pela
sociedade
agravada, Inteligov Aplicativos de Internet Ltda.
Irresignado,
o
agravante
insiste
no
deferimento da tutela de urgência, mas o recurso
não comporta provimento.
A situação noticiada na minuta não é
nova, o que denota a ausência de urgência,
confessando o próprio recorrente que perdura
desde o início do ano de 2019, ou seja, há cerca
de dezoito meses.
Soma-se, ademais, que, conforme se destacou na decisão atacada, que a tutela
pretendida extrapola o objeto da demanda ajuizada
pela
parte
recorrida,
inexistindo
pedido
reconvencional formulado pela parte recorrente e
não ostentando uma ação de dissolução parcial de
sociedade natureza dúplice.
Nâo se pode cogitar da probabilidade
efetiva do deferimento de uma pretensão que, pura
e simplesmente, inexiste. Não é víável admitir
que a parte ré (agravante) possa formular, por
si, um pleito de tutela provisória, que, apesar
da argumentação formulada nas razões recursais,
está fundado sobre um nada, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175666-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
possibilidade
de
correspondência
entre
o
adiantamento proposto a partir da distribuição de
lucros
e
os
pedidos
formulados
em
sentido
contrário pela parte autora (agravada).
Não
estão
presentes,
enfim,
como
consequência, os requisitos previstos nos artigos
294 e 300 do CPC de 2015, razão pela qual não
merece reforma a decisão agravada.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator